Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-14.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004663-14.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Injúria]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIEL ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 079.879.984-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELITA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 003.288.741-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que o condenou, com base na Lei Maria da Penha, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP). A pena foi fixada em 01 ano de reclusão e 01 mês de detenção, ambas em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Cinco questões são objeto do recurso: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (
ii
) analisar a alegação de ausência de dolo (
animus laedendi
) no crime de lesão corporal; (
iii
) averiguar se a conduta imputada no crime de ameaça é atípica; (
iv
) avaliar a pertinência da indenização por danos morais fixada na sentença; (v) examinar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais diante de alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A prova oral colhida em ambas
as
fases processuais, especialmente os depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por laudo pericial e testemunho policial, confirmam a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica. A jurisprudência reconhece o valor probatório qualificado da palavra da vítima em delitos dessa natureza, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso concreto. A alegação de ausência de
animus laedendi
não encontra amparo, pois o réu desferiu socos e realizou enforcamento da vítima, condutas dolosas e típicas. O crime de ameaça consuma-se com a produção de temor real e duradouro na vítima,
independentemente da efetiva capacidade do agente de executar o mal prometido. No caso, restou comprovado o abalo emocional da vítima, que inclusive mudou de cidade. Quanto à indenização por danos morais, o valor fixado está em consonância com o Tema Repetitivo n. 983 do STJ, que reconhece a presunção de dano moral em casos de violência doméstica, dispensando prova de prejuízo concreto. No tocante
às custas
processuais, a condenação decorre de imposição legal. A eventual alegação de hipossuficiência deve ser examinada na fase de execução da pena, não sendo cabível seu afastamento nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando corroborada por elementos probatórios consistentes, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. A ausência de dolo na conduta do réu não se presume diante de agressões físicas reiteradas e ameaças explícitas. O crime de ameaça se consuma com a produção de temor real e duradouro na vítima, independentemente do meio empregado. É devida a indenização por danos morais em casos de violência doméstica, ainda que não haja prova de prejuízo específico. A isenção de custas processuais deve ser apreciada na execução penal, não sendo admissível no julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 129, § 13, 147, 69 e 61, II, “f”, do CP; art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006;
arts
. 386, VII, e 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 983; STJ, Súmula 588; STJ,
APn
n. 878/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe
03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIEL ALEXANDRE DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, e do artigo 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei Maria da Penha, à pena de 01 (um) ano de reclusão, pelo crime de lesão corporal, e 01 (um) mês de detenção, pelo crime de ameaça, ambas em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e das custas processuais.

Consta da denúncia que, no dia 25 de abril de 2022, por volta das 20h23min, em via pública (Rua José Jerônimo, n. 1074, Bairro São João), o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-namorada,
A
.
A
.
de O
.
,
desferindo socos em sua cabeça e praticando enforcamento, além de ameaçá-la de morte com o uso de uma faca, em razão da não aceitação do término do relacionamento. Consta, ainda, que no dia anterior o acusado já havia ameaçado e agredido a vítima, afirmando que não toleraria vê-la com outro homem.

A sentença
(id.
306555875
)
reconheceu a autoria e a materialidade dos crimes com base em:
(i)
depoimentos firmes da vítima em sede policial e judicial;
(
ii
)
boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante;
(
iii
)
laudo pericial que atestou lesões corporais compatíveis com agressão;
(
iv
)
relato da testemunha policial, que confirmou a existência de marcas no pescoço da vítima.

Em suas razões recursais
(id.
306555881
)
, a defesa sustenta, em síntese:
(i)
insuficiência de provas para condenação (art. 386, VII, CPP);
(
ii
)
ausência de dolo na conduta (animus laedendi);
(
iii
)
atipicidade da conduta de ameaça;
(
iv
)
exclusão da indenização por danos morais;
(v)
isenção do pagamento das custas processuais, em razão de alegada hipossuficiência.

O Ministério Público, em contrarrazões
(id.

306555885
)
, pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação.

A Procuradoria
Geral
de Justiça, em parecer
(id.
311619357
)
, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ressaltando a suficiência e robustez das provas colhidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

A defesa de
Marciel
Alexandre da Silva pretende, em síntese, a reforma da sentença condenatória que o reconheceu como autor dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, CP),
ambos sob a incidência da Lei Maria
da Penha (Lei n. 11.340/2006), com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, condenação ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais.

A tese de ausência de provas não merece acolhida
, o
conjunto probatório mostra-se sólido e consistente, formado por elementos convergentes e harmônicos: (i) laudo pericial
(id. 306555421)
, que confirmou lesões corporais compatíveis com agressão por instrumento contundente; (
ii
) boletim de ocorrência
(id. 306555417 e 306555430)
e auto de prisão em flagrante
(id. 306555411)
;

(
iii
) depoimentos firmes da vítima
(ids. 306555416 p. 7 e 306555876)
, prestados tanto em sede policial quanto judicial, relatando agressões físicas (socos e enforcamento) e ameaças de morte, inclusive com o uso de faca; (
iv
) relato da testemunha policial
(ids. 306555413 e 306555415) e
, que confirmou as marcas no pescoço da vítima e descreveu o seu estado emocional abalado.

O Supremo Tribunal Federal, em crimes de ameaça em âmbito familiar, vem se posicionando com rigor em relação à prisão cautelar, conferindo especial relevância às circunstâncias concretas do caso, sem prejuízo da análise definitiva em sentença, vejamos:

Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica.
Crime de ame
a
ça
. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, “a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que
o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua
ex-companheira
–, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas”
. 3. Para
dissentir
das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal,
sob pena
de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222170
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-02-
2023 PUBLIC
28-02-2023)
. (grifo meus).

O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o mesmo entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem concluiu pela manutenção da condenação com base na palavra da vítima.

3. A decisão agravada destacou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7/STJ.

II. Questão em discussão

4
. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser revista sem o revolvimento de fatos e provas.

III. Razões de decidir
.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, justificando a condenação
. 6. A exaltação de ânimos não afasta a tipicidade do crime de ameaça, que é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação.

7. A tese defensiva carece de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

IV. Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica.
2
. O crime de ameaça é formal e se consuma com a idoneidade intimidativa da ação,
i
ndependentemente de efetivo temor de concretização".

Dispositivos relevantes citados: CP, art.
147.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.407.999/BA, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 05.03.2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 12/11/2024.)

Por fim, é inaceitável atribuir à bebida alcoólica a responsabilidade pela prática do crime, pois tal raciocínio apenas reforça estereótipos de gênero e perpetua a violência doméstica, enfraquecendo a tutela da dignidade da mulher e da família.

Assim, a sentença está alicerçada em provas idôneas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a sustentar o juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria.

Quanto à
alegada ausência de
animus laedendi
,
n
ão procede
a
alegação de ausência de dolo na prática da lesão corporal.

A dinâmica dos fatos revela inequívoca intenção de agredir: socos na cabeça, enforcamento e ameaça com faca, condutas que não se confundem com atos meramente culposos ou desprovidos de intencionalidade.

O dolo, nesse contexto, decorre da própria conduta violenta, sendo desnecessária sua confissão ou declaração expressa.

O

animus laedendi
é extraído do comportamento objetivo do agente, bastando
a
consciência e vontade de realizar a ação lesiva.

Igualmente improcede a tese de atipicidade da ameaça.

A vítima relatou que o acusado a ameaçou de morte em tom
intimidatório
, inclusive com o uso de faca, circunstância que lhe causou temor concreto, a ponto de mudar de cidade.

O crime de ameaça (art. 147, CP) consuma-se com a produção de medo real e persistente na vítima, sendo irrelevante a efetiva capacidade de o agente executar o mal prometido.

Os fatos apurados transcendem o mero desentendimento conjugal, caracterizando, de forma inequívoca, o crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

Importa destacar que em delitos dessa natureza, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a especial relevância da palavra da vítima, sobretudo quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, decidiu o S
uperior Tribunal de Justiça:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade” (
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 20/02/2024,
DJe

23/02/2024
).(
Grifos meus).

Além disso, é pacífico o entendimento de que o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a simples emissão de palavras ou gestos aptos a incutir fundado temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal anunciado. Neste sentido:

“A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo... basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta
verdadeiramente intimidada” (TJMT,
ApCrim
n. 1001966-27.2021.8.11.0013, rel. Des. Marcos Machado, j. 04/04/2025,
DJE 04/04/2025
).(
Grifos meus).

Ainda nesse sentido
é a
decisão do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1o/8/2018) (...) (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021) (grifos meus).

Assim, resta claramente demonstrada a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, que tipifica como ameaça o ato de ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Por fim
,
a condenação por danos morais,
esta
fixada ao talante do julgado na quantia de
R$ 2.000,00 a título de danos morais deve ser mantida.

O art. 387, IV, do CPP autoriza o juiz criminal a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Quanto à fixação do dano moral pelo crime em testilha:

Tema 983 do STJ
– "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte
ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Grifos meus).

Portanto, a indenização arbitrada mostra-se proporcional, adequada e em conformidade com o entendimento consolidado, não havendo motivo para sua exclusão ou redução.

No que tange
às
custas
processuais
, t
ambém não procede o pedido de isenção.

A condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal. Eventual pedido de suspensão da exigibilidade, em razão de comprovada hipossuficiência, deve ser analisado pelo juízo da execução penal, e não nesta instância recursal, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de
2
de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025